Tribunal: TJSP
Processo: 0000425-13.2015.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 243, "CAPUT", DA LEI No 8.069/90 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante vendeu e forneceu bebida alcóolica para adolescentes. Dolo evidenciado. Conduta típica e antijurídica. Recurso não provido.